Tribunal: TJDFT
Processo: 0744721-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA FURTADO FRASÃO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que rejeitou pedido para extinção do processo. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por CCI – CAMOLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, lastreada em confissão de dívida decorrente de contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Paralelamente, a devedora ajuizou ação para rescisão do contrato de compra e venda em razão de vícios construtivos, cujo pedido foi julgado procedente e o processo encontra-se aguardando julgamento de apelação interposta pela vendedora. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou o pedido de extinção do processo forçado, sob o pálio de que a sentença que desconstituiu o negócio jurídico originário da dívida ainda não transitou em julgado. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, de que a desconstituição do contrato de compra e venda prejudica a execução, posto que a dívida confessada já não existiria. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada “reconhecendo-se a inexigibilidade do título executivo e determinando a extinção ou suspensão da execução”. Deixou de recolher o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial. Conforme ID. 243000292, verifica-se que o agravo de instrumento no 0731231-95.2024.8.07.0000 foi julgado improcedente. Assim, dar-se-á regular prosseguimento à presente demanda. Em análise dos autos, verifica-se que no período de suspensão dos autos foram apresentadas as seguintes petições: 217436645, 217932939, 223012754, 231207644 e 235334530, as quais estão pendentes de apreciação. Passo a análise das referidas petições, primeiramente, apresentando uma breve síntese dos requerimentos apresentados: a) A parte executada informa a existência de vícios no imóvel, bem como a propositura da ação no 0714693-12.2024.8.07.0009 e requer a correção da documentação do imóvel, bem como a suspensão da penhora até que todos os problemas sejam sanados, bem como a rescisão contratual seja julgada. b) A parte executada informa que outorgou por procuração aos senhores LELIO GOMES PEREIRA JUNIOR e NEIDE RIBEIRO DE SANTANA com plenos poderes sobre o imóvel que originou o objeto da lide. Requer que seja reconhecida a não titularidade da dívida imputada à Adriana, e pede-se o arquivamento dos autos ou chamamento ao processo dos verdadeiros devedores LELIO GOMES PEREIRA JUNIOR e NEIDE RIBEIRO DE SANTANA. c) A parte executada informa que no âmbito do processo no 0714693-12.2024.8.07.0009, foi proferida sentença que determinou a rescisão do contrato que fundamenta o termo de confissão de dívida da presente execução. Requer a extinção da execução. d) A parte exequente se manifesta em oposição ao pedido formulado pela executada (ID 231207644), que visa a extinção da execução. Ante o exposto, passo a decidir. Primeiramente, a existência de eventuais vícios no imóvel e a rescisão contratual são objetos do processo no 0714693-12.2024.8.07.0009, cuja sentença ainda não transitou em julgado, de modo que não afeta a presente execução. Ademais, no que concerne à cessão de direitos referentes ao imóvel, destaca-se que tal questão por si só não é suficiente para afastar a legitimidade da parte executada da presente execução, cabendo eventual ação de regresso perante os cedidos. Nesse sentido, INDEFIRO os pedidos apresentados pela parte executada.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A execução na origem é lastreada em termo de confissão de dívida, onde a agravante reconheceu o débito de R$24.571,00 relativo ao saldo devedor do contrato de compra e venda de apartamento no empreendimento denominado “Dubai Residência e Lazer”. Lado outro, nos autos do processo n. 0714693-12.2024.8.07.0009, foi prolatada sentença desconstituindo o contrato de compra e venda e condenando a construtora, parte credora/agravada, a restituir os valores recebidos: “Ante o exposto, RECONHEÇO a decadência em relação ao pedido de indenização referente a diferença de metragem no imóvel e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1) decretar a resolução do contrato firmado entre as partes; 2) determinar a restituição dos valores pagos pelo autora, no importe de R$156.390,00 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa reais), corrigidos pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.” Nesse contexto e ainda que a sentença não tenha transitado em julgado e esteja submetida a recurso com efeito suspensivo, não se vislumbra razoabilidade no prosseguimento do processo forçado. A prevalecer a situação jurídica ora posta, o título executivo será desconstituído e a executada se tornaria credora da exequente. Dessa forma, o prosseguimento do processo forçado implicará na alienação de bens da devedora para satisfação de uma dívida, cuja expectativa é de futura restituição. Ou seja, haveria uma sucessão de atos processuais desnecessários e com irreversível alienação de patrimônio da devedora, sem que se alcançasse resultado objetivo. Lado outro, a execução encontra-se garantida pela penhora do próprio imóvel que deu origem à dívida. Assim, a suspensão do processo não causará prejuízo a nenhuma das partes e previne prejuízos desnecessários. Na eventualidade de provimento da apelação e reforma da sentença que rescindiu o contrato, não haveria óbice ao prosseguimento com a alienação do bem para saldar a dívida. Lado outro, caso mantida a sentença, o próprio imóvel retornará à esfera patrimonial da exequente, não havendo razão, por ora, para sua alienação em hasta pública. A bem da verdade, a hipótese encontra perfeita tipificação no artigo 313, V, alínea “a” do Código de Processo Civil, porque é manifesta a relação de prejudicialidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao recurso e determinar o sobrestamento de quaisquer atos expropriatórios até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator